Tribunal: TJPA
Processo: 0005884-69.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005884-69.2017.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEZOSTRYS ALVES DA COSTA, JOSE MORAES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1257/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação de improbidade administrativa ajuizada em face de dirigentes de associação, por ausência de demonstração de dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021.

2.

O embargante alega omissões e contradições na aplicação da Lei nº 14.230/2021, invocando ainda a necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema 1257/STJ e a observância do entendimento fixado pelo STF no Tema 1199.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021; (ii) se seria necessária a suspensão do feito em razão do Tema 1257/STJ; (iii) se o julgado deixou de observar a orientação do STF no Tema 1199.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, em consonância com o Tema 1199/STF, reconhecendo a necessidade de dolo específico para a responsabilização por improbidade administrativa.
5. O Tema 1257/STJ refere-se à indisponibilidade de bens em sede de tutela provisória, matéria estranha ao mérito examinado no acórdão embargado, não havendo razão para suspensão do processo.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. Não configuram omissão ou contradição quando a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada a aplicação da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1199/STF.
2. A afetação do Tema 1257/STJ não enseja suspensão do processo quando a controvérsia não envolve indisponibilidade de bens.
3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já analisados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPC, art. 1.022; LIA (Lei nº 8.429/92), arts. 1º, §1º e §2º, 11, VI, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1199; STJ, precedentes sobre a necessidade de dolo para configuração do art. 11, VI, da LIA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 27656534, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em face de
Sezostrys Alves da Costa e José Moraes Silva.

Na peça inicial, o
Ministério Público
narra que propôs a presente ação em face dos réus, tendo em vista que ambos, na qualidade de presidente e tesoureiro da Associação dos Torturados da Guerrilha do Araguaia, deixaram de prestar contas dos valores recebidos por meio do Convênio nº 224/2009, firmado com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará – SECULT. Referido convênio previa o repasse total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), em parcelas anuais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A primeira parcela foi efetivada em 12 de novembro de 2010, entretanto, transcorrido o prazo legal, não houve a apresentação da prestação de contas correspondente, motivo pelo qual o convênio foi suspenso e o valor atualizado para R$ 89.456,47 (oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos), sendo exigida a sua devolução. Em razão da omissão dos requeridos, o Parquet requereu a aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, pela configuração da conduta tipificada no art. 11, VI da mesma Lei.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito
improcedente
, nos seguintes termos:

“Frise-se que, com o advento da Lei n.14.230/21, passou-se a exigir a presença de
dolo específico
para configuração de ato de improbidade, não sendo admitida a figura do dolo genérico.

Em suma, no caso em análise não se demonstrou conduta dolosa da parte requerida, elemento subjetivo sem o qual, diante da atual normativa já mencionada, torna-se inviável acolher o pedido de condenação.

Por fim, não houve efetiva comprovação de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres do ente público, não se podendo mais presumir a ocorrência de dano, haja vista a atual redação do art. 10,
caput,
da Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

Sem custas. Sem honorários, haja vista a inexistência de má fé (art. 23-B, § 2º da LIA).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 17, § 19, IV da LIA).”

Inconformado com a sentença, o
Ministério Público
interpôs o recurso de
Apelação
, alegando que houve equívoco no julgamento do feito ao considerar ausente o dolo específico por parte dos requeridos. Argumentou que os elementos constantes dos autos – como os documentos oriundos do Tribunal de Contas do Estado que evidenciam a ausência de prestação de contas e o Termo de Não Conformidade assinado – demonstram a consciência e voluntariedade na conduta omissiva, o que caracteriza o dolo exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021. Defendeu que o Juízo
a quo
aplicou equivocadamente o novo regime normativo ao absolver os réus sem ao menos permitir a produção de provas que pudessem elucidar a presença do dolo. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal e doutrina especializada para sustentar que a ausência de prestação de contas de recursos públicos, sem justificativa plausível, evidencia desvio de conduta com repercussão danosa à probidade administrativa. Ao final, requereu a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Foram apresentadas
contrarrazões
, sustentando a manutenção da sentença por ausência de dolo específico e inexistência de prejuízo ao erário. Afirma que a nova legislação exige a demonstração cabal do elemento subjetivo do dolo, o que não foi verificado no presente caso, sendo o atraso na prestação de contas, por si só, insuficiente para ensejar responsabilização por improbidade administrativa. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso
, aduzindo que restou demonstrado nos autos o dolo específico dos apelados na omissão da prestação de contas de recursos públicos recebidos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento do feito para instrução e julgamento definitivo da matéria.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse acórdão, o
Ministério Público
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissões e contradições na aplicação da Lei nº 14.230/2021, bem como defendendo a necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema 1257 do STJ. Assim, pretende o embargante a revisão do julgado, afirmando que o acórdão teria desconsiderado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema 1.199) e a determinação de suspensão nacional de processos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O
autor
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Pará,
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração por serem meramente protelatórios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e contradições na aplicação da Lei nº 14.230/2021, bem como defendeu a necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema 1257 do STJ.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, reconhecendo a possibilidade de incidência da norma mais benéfica em ações de improbidade administrativa ainda em curso, em consonância com o princípio constitucional da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica, constante no art. 5º, XL, CF, vejamos:

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei nº 1 3 . 1 0 5 , d e 1 6 d e m a r ç o d e 2 0 1 5

[ h t t p s : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 1 5 - 2018/2015/Lei/L13105.htm#art489] (Código de Processo Civil): ( I n c l u í d o p e l a L e i n º 1 4 . 2 3 0 , d e 2 0 2 1 )

[ h t t p s : / / w w w . p l a n a l t o . g o v . b r / c c i v i l _ 0 3 / _ A t o 2 0 1 9 - 2022/2021/Lei/L14230.htm#art2]

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2021/Lei/L14230.htm#art2]

Ressalto que o Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos: “3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a não prestação de contas ou a prestação de contas em atraso, por si só, não configura ato ímprobo sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo.

(...)

Desse modo, não há contradição entre o acórdão e o Tema 1.199 do STF, uma vez que este tratou especificamente da impossibilidade de retroatividade da lei quanto a condenações transitadas em julgado e em fase de execução, situação diversa da presente demanda, em que inexiste coisa julgada material.

Ademais, a parte embargante aduz pela suspensão do processo, em fundamentação que se baseia na necessidade de observação do julgamento do Tema repetitivo 1257 do STJ, que pode trazer impactos diretos no caso. No entanto, o julgamento do Tema em questão restou em decisão publicada em 13 de fevereiro de 2025, na ocasião a tese firmada estabelece que as disposições da Lei nº 14.230/2021 são aplicáveis aos processos em curso. Além de cancelar os Temas 701 e 1.055, ambos mencionados em sede de embargos.

Assim, a tese firmada no Tema 1257 do STJ confirma a aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 a processos em curso, não havendo fundamento para a suspensão do presente feito.

Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa, com base no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021). A parte embargante alega omissão e contradição na aplicação retroativa da norma e requer a suspensão do processo em razão do Tema 1257 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao aplicar retroativamente a Lei nº 14.230/2021; (ii) avaliar se a suspensão do processo é necessária diante do julgamento do Tema 1257 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. A decisão monocrática analisou expressamente a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e aplicou corretamente a tese fixada pelo STF no Tema 1.199, afastando a caracterização de improbidade administrativa na hipótese dos autos.
5. A tese firmada no Tema 1257 do STJ confirma a aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 a processos em curso, não havendo fundamento para a suspensão do presente feito.

6. O embargante busca, na realidade, a rediscussão da matéria decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 foi devidamente analisada na decisão monocrática, em conformidade com o Tema 1.199 do STF.

3. A tese firmada no Tema 1257 do STJ não justifica a suspensão do processo, pois reafirma a incidência da nova Lei de Improbidade Administrativa a processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.429/1992, art. 17, § 6º-B (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo nº 843.989 (Tema 1.199); STJ, Tema 1257.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811420-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025 )

Desta forma, diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, verifica-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025